Tribunal: TJDFT
Processo: 0004835-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004835-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JEFERSON MARTINS DA SILVA APELADO: JEFERSON MARTINS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do segundo apelante fará sustentação oral (ID 24913084). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do advogado para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES